Tribunal: TJSP
Processo: 2225519-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2009 a 2011 – Exceção de Pré-Executividade – Alegação de decadência parcial dos créditos tributários – Não comprovação do recolhimento dos impostos – Guias juntadas que se referem a Código de Serviço diverso do que consta na Certidão de Dívida Ativa – Lustro decadencial que deve ser contado nos moldes do art. 173, I, do CTN –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2009 a 2011 – Exceção de Pré-Executividade – Alegação de decadência parcial dos créditos tributários – Não comprovação do recolhimento dos impostos – Guias juntadas que se referem a Código de Serviço diverso do que consta na Certidão de Dívida Ativa – Lustro decadencial que deve ser contado nos moldes do art. 173, I, do CTN – Multa de 50% não dotada de caráter confiscatório – Jurisprudência do E. STF – Juros de mora – Índice que não pode ultrapassar a Taxa SELIC – Impossibilidade de apreciação das demais alegações, cuja apreciação enseja dilação probatória, sendo vedada sua apreciação pela via da Exceção de Pré-Executividade, nos termos da Súmula no 393 do E. STJ – Prosseguimento do feito executivo – Recurso parcialmente provido.